Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703927-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO NOLETO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido. Decido. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". Durante o curso do processo do presente processo, foi proferida decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento (0720346-56.2023.8.07.0000). Na ocasião, o referido agravo foi distribuído à 8a Turma Cível, tendo como relator o eminente Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, quem se acha prevento para examinar todos os feitos referentes à mesma causa, na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Determino, pois, a redistribuição da presente, com posterior compensação. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi